Tribunal: TJDFT
Processo: 0753308-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753308-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GEP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença proposto em face de GEP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, indeferiu o pedido de inscrição do nome do agravado em cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD. Em suas razões (ID 67274064), o agravante sustenta que: 1) o art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil, apesar de conferir ao credor a faculdade de solicitar a inclusão do devedor nos cadastros de inadimplentes, não exclui a possibilidade de o juiz intervir e determinar tal medida; 2) incluir o nome do devedor em cadastro de inadimplentes é uma medida legítima para impulsionar a execução. Ao final, pede que o recurso seja provido para que seja determinada a inclusão do devedor no cadastro de inadimplentes do SERASA por meio do SERASAJUD. Sem preparo (art. 1.007, § 1o, do CPC). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator